Tribunal: TJDFT
Processo: 0722065-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMAS 936, 955 E 1021 DO STJ. PREVI. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. CORRESPONSABILIDADE PARTICIPANTE E PATROCINADOR. TERMOS DO REGULAMENTO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA LÍCITA E JUSTIFICADA DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. CONDENAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelações contra sentença que reconheceu o direito do autor à revisão de seu benefício previdenciário, condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, a ser apurada em liquidação de sentença, com o aporte concomitante de valores pelo participante e pelo patrocinador.
2. Falece interesse recursal à parte que ataca a sentença em ponto que lhe foi favorável. Recurso parcialmente conhecido.
3. O patrocinador (ex-empregador) é parte legítima para atuar em litígios em que se busca a revisão de benefício de previdência complementar em razão de ato ilícito praticado, consistente na falta de pagamento da correta remuneração durante o vínculo empregatício e inclusão tardia das horas extras no cálculo da complementação de aposentadoria do empregado, consoante REsp 1.370.191/RJ – Tema 936, item II – e EDcl nos EREsp 1.557.698/RS.
4. O STJ reconheceu, nos EDcl no EResp 1.557.698/RS, a competência da Justiça Comum para julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar no tocante à responsabilização do patrocinador pela recomposição da reserva matemática junto à entidade previdenciária, nos casos abrangidos pela modulação dos efeitos prevista no REsp 1.312.736/RS – como o presente –, seja mediante pretensão de regresso, seja pela via indenizatória. Preliminar rejeitada.
5. A coisa julgada reclama a identidade de demandas, mediante tríplice reprodução de seus elementos (partes, pedido e causa de pedir) – não observada no cotejo do presente caso com aquele intentado na esfera trabalhista. Preliminar rejeitada.
6. Conquanto o STJ tenha reorientado o entendimento jurisprudencial sobre a matéria dos autos no julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), passando a considerar inviável a inclusão de reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, não deixou de observar os riscos que tal pronunciamento poderia acarretar à segurança jurídica, haja vista as inúmeras demandas ajuizadas perante a Justiça Comum com esteio na jurisprudência Trabalhista a respeito da questão.
7. Em atenção à modulação de efeitos promovida pelo STJ, deve ser garantido o direito à revisão do benefício de previdência complementar do autor, ressalvada, contudo, a necessidade de recomposição da reserva matemática da entidade de previdência, com valores baseados em estudo técnico atuarial – pois insuficiente o mero aporte extemporâneo – realizado em sede de liquidação de sentença às expensas da parte que desencadeou a necessidade da prova técnica.
8. A recomposição da reserva matemática deve ser suportada tanto pelo participante quanto pelo ex-empregador/patrocinador, em estrita observância ao regulamento da entidade de previdência complementar e aos termos das teses abordadas em sede de recursos repetitivos pelo STJ – estimados os valores eventualmente vertidos pelas partes em sede trabalhista.
9. O direito à revisão do benefício principal, condicionado à recomposição da reserva matemática, não implica em recálculo dos benefícios especiais (BET), pois atrelados à existência de superávits de operações relativas aos planos de benefícios.
10. Havendo perda parcial da remuneração mensal do associado, é dada a este a opção de preservar o salário de participação, conforme previsão legal e regulamentar, desde que haja o pagamento de contribuição adicional.
11. Segundo jurisprudência do STJ e desta Corte, é possível a compensação entre os valores a serem vertidos pelo beneficiário e o novo valor do benefício mensal a ele devido após o devido recálculo.
12. Computam-se juros sobre os valores a serem pagos como diferenças de benefício de complementação de aposentadoria a partir da data em que recomposta a reserva matemática, não havendo mora da PREVI em período anterior. A correção monetária incidirá a partir de cada parcela devida, pelo indexador contratualmente previsto (INPC).
13. Revela-se incabível a condenação da entidade previdenciária ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ante a lícita e justificada resistência em revisar o benefício sem a prévia recomposição das reservas matemáticas, cuja necessidade foi reconhecida inclusive em sede de recursos repetitivos. Precedente.
14. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da PREVI parcialmente conhecido e parcialmente provido.